Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746380-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELONCO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DELONÇO RODRIGUES DO NASCIMENTO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de ação exibição de documentos no 0741280-32.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que declinando da competência para processar e julgar o feito, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174156552 dos autos originários), verbis: Cuida-se de ação de exibição de documentos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a exibição de documentos com o objetivo de possibilitar a verificação de eventual valores a receber da ré em razão do título constituído na ação civil pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. A parte autora reside em Palmeiras de Goias/GO e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." (..) Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. Promova a Secretaria as diligências necessárias para classificação do feito como ação de exibição de documentos. O recorrente alega, em suma, que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da instituição financeira agravada, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Cita jurisprudência em apoio à sua tese, afirmando, em seguida, que, em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Pede seja concedida a tutela provisória para que os autos originários não sejam declinados à Comarca de Palmeiras de Goiás/GO até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente agravo de instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. No mérito, seja provido o recurso, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para a apreciação do feito. Preparo recolhido (ID. 5294402). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da ação, lastreada em cédula de crédito rural. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à Comarca de Palmeiras de Goiás/GO, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator